Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703018-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA KELLEN SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acervo probatório se mostra coeso, no sentido de que a ré, efetivamente, praticava o crime de mercancia de substância entorpecente no momento em que foi abordada, tendo, inclusive, os policiais filmado a acusada vendendo uma porção de crack a um usuário, que foi abordado logo em seguida portando a droga. 2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da ré, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário. 3. Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixam dúvidas que a conduta praticada pela apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 4. Quanto à prisão domiciliar, é sabido que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem atualmente entendimento no sentido de ser possível a substituição da prisão preventiva ou definitiva por domiciliar de mulheres presas e que sejam gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos de idade, levando em consideração o interesse das crianças. 4.1. In casu, a defesa trouxe aos autos a declaração de nascido vivo, subsistindo, assim, os motivos da prisão domiciliar. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porque, não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida, é injustificável a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque a tese de inviabilidade de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, além de não ser declinada nas razões de apelação, somente foi inaugurada em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não mereceria transitar, pois a Corte Superior também entende que “Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base”. (AgRg no AREsp 1766508/PB, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 21/2/2022). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015